Tribunal: TJDFT
Processo: 0753059-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. WHATSAPP. VEDAÇÃO LEGAL. ARTIGO 351 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ARTIGO 6o DA LEI No 11.419/2006. PORTARIAS No 52/2020 E 155/2020 DO TJDFT. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA EM CONTRARIEDADE À LEI. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ATO QUE DEMONSTRE A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CITADO. NÃO CONFIRMAÇÃO DE DADOS PESSOAIS DO CITADO E DE SEU ENDEREÇO ATUALIZADO PARA FUTURAS INTIMAÇÕES. FINALIDADE DA LEI NÃO ATINGIDA. ORDEM CONCEDIDA.

1. No processo penal, a citação do réu deve ser pessoal, por mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça, consoante artigo 351 do Código de Processo Penal. Ademais, mesmo com o advento do processo eletrônico, e, por conseguinte, da comunicação processual eletrônica, foi mantido o rigor no tocante ao ato citatório no processo criminal, pois a Lei no 11.419/2006, em seu artigo 6o, vedou expressamente a citação eletrônica nos processos criminais e infracionais.

2. O escopo da Portaria Conjunta no 52/2020 e da Portaria GC no 155/2020 foi densificar as disposições legais já existentes para que houvesse a continuidade da prestação jurisdicional durante a pandemia, não sendo possível concluir que tais portarias tenham possibilitado o descumprimento de dispositivos legais acerca da citação no processo criminal.

3. Não se mostra possível interpretar as disposições das portarias de modo extensivo e, com isso, contrariar flagrantemente dispositivos legais.

4. No caso dos autos, não é possível presumir que o paciente tenha, de fato, tomado conhecimento da ação penal instaurada contra si, pois não compareceu ao processo, não constituiu advogado ou realizou qualquer outro ato que demonstrasse sua ciência inequívoca. Ademais, não consta dos autos que tenha havido qualquer determinação do Juízo para cumprimento do mandado de citação por telefone ou aplicativo de mensagem, sendo que a Oficiala de Justiça responsável, por ato voluntário, optou por não realizar a citação pessoal do réu.

5. A ausência de confirmação de dados pessoais do citado gera dúvidas acerca da identidade do receptor da mensagem. Além disso, a ausência de questionamento sobre o endereço atualizado do citado pode inviabilizar futuras intimações.

6. Ordem concedida para declarar a nulidade da citação efetuada por WhatsApp e determinar a realização da citação do paciente por meio de mandado a ser cumprido pessoalmente por Oficial de Justiça, ressalvada a hipótese de comparecimento pessoal do paciente.